Tribunal: STF
Processo: Rcl 70047
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Os reclamantes argumentaram que deveriam ser dispensados do recolhimento de custas, na medida em que litigam contra a Fazenda Pública.



    Proferi despacho nos seguintes termos (eDoc. 11):  



    “(...) intimem-se os reclamantes para apresentação do comprovante de recolhimento de custas ou requererem o benefício da justiça gratuita (acompanhado da declaração de hipossuficiência), se assim couber, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.”  



    O reclamante apresentou petição na qual informa que já havia obtido o benefício da gratuidade de justiça pelo juízo de origem e junta decisão que, segundo alega, teria deferido o referido benefício (eDoc. 12 e 13).  



    É o relatório. Decido.  



    É certo que a decisão de origem concedeu o benefício da gratuidade de justiça aos reclamantes (eDoc. 13). 



    Porém, nos termos do § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.



    No caso dos autos, o fato de o polo ativo da reclamação ser composto por dez servidores públicos do Estado de São Paulo é indício suficiente de que podem ter capacidade para arcar com as custas processuais. 



    Os reclamantes não cumpriram a determinação do despacho ao não juntarem prova da hipossuficiência ou não comprovarem o recolhimento das custas.



    Diante disso, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC (“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente